Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação nos autos da ação de revisão contratual. 1.1. Nas razões dos embargos, o embargante alega omissão no aresto ao não explicar a ausência de previsão contratual a respeito da incidência de correção monetária entre a data da imissão da posse até a data do efetivo pagamento. Alega que o aresto deixou de enfrentar duas principais teses do recurso de apelação, quais sejam: (i) a nova redação dada à Cláusula Terceira pela Termo Aditivo ao contrato, a qual não previu o tempo e modo da incidência da correção monetária, e, alternativamente, (ii) se persistente a redação da Cláusula Terceira, a existência de oneração excessiva em desfavor das embargadas .
2. Em que pese a argumentação do embargante, o acórdão concluiu que a data inicial da correção já consta do contrato, e está sujeita a condição. Como acentuado pelo magistrado de origem, as recorrentes realizaram o negócio jurídico, fixaram a condição suspensiva e a correção por meio da cotação da arroba do boi gordo. 2.1. O aresto foi claro ao mencionar que as partes deliberaram contratualmente o termo inicial de correção monetária, e assim, não cabe ao poder judiciário substituir a vontade das partes quando não constatada qualquer irregularidade na formação do contrato e muito menos vicio de consentimento. 2.2. O julgado foi claro ao mencionar o teor do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que trata expressamente da previsão da correção monetária pelo índice de cotação da arroba do boi gordo.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 3.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos rejeitados.